Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701738-46.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARCIA REGINA DE CASTRO DESPACHO Na petição de ID 18106692, MARCIA REGINA DE CASTRO, com fundamento no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, pede que as peças desentranhadas do agravo interno sejam encaminhadas à Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, a fim de que sejam juntadas aos autos do processo no 0701738-46.2019.8.07.0001. Nada a prover. Constata-se que inexistem peças de agravo interno desentranhadas nos autos. Por outro lado, verifica-se que foi negado provimento ao agravo interno, tendo o trânsito em julgado sido certificado (ID 18559098). Dessa forma, baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024